Tribunal: STF
Processo: ARE 1473160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) – PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREENCHIDO REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - SÚMULA 85 DO STJ - EXCLUSÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E DA COMPETÊNCIA DE PERÍODO ANTERIOR (ART. 19, § 1º, IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000).



    A apelada, ao ajuizar a ação comprovou os fatos constitutivos do seu direito, na medida em que os documentos, juntados com a inicial se revelam suficientes para demonstrar que ela é servidora efetiva do município de Sampaio-TO e devidamente nomeada ao cargo de Agente de saúde. Diante desta constatação, cabia ao município recorrente, ora apelante, comprovar que efetuou o pagamento de suas obrigações.



    Comprovado por parte da servidora que preencheu aos requisitos do art. 114 da Lei Municipal nº 032/1995. Não estando prescrito o direito vindicado (adicional por tempo de serviço), haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, continuada, incidindo, portanto, o disposto na Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal anterior à propositura da ação).



    Sumula 85, STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    Os argumentos no sentido de defender que as despesas com pessoal não podem exceder o limite prudencial, com a finalidade de se esquivar do cumprimento de suas obrigações com os servidores públicos, não merecem acolhimento, pois a indigitada Lei prevê expressamente que a exclusão das despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior (art. 19, § 1º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000).



    Apelo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente